Tribunal: TJDFT
Processo: 0700878-64.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CONVIVÊNCIA CONTÍNUA. OBJETIVO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. BENS QUANTIFICÁVEIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. União estável é reconhecida como entidade familiar caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com a finalidade de constituir uma família (art. 226, § 3o da Constituição Federal, art. 1.723 do Código Civil e art. 1o da Lei 9.278/1996), cuja configuração exige a satisfação de requisitos de ordem objetiva (continuidade; publicidade; estabilidade ou duração prolongada; inexistência de impedimentos matrimoniais – § 1o do art. 1.723 do Código Civil e art. 1.521 do mesmo Código, ressalvada a hipótese de as pessoas casadas já estarem separadas de fato ou judicialmente; relação monogâmica - STF, Tema 529) e subjetiva (convivência more uxório e affectio maritalis: ânimo ou objetivo de constituir família). 1.1. Na hipótese, demonstradas continuidade, convivência more uxório e objetivo de constituir família, requisitos da união estável. E demonstrada a união estável, a presunção legal é de comunhão parcial, pela qual viável a partilha de bens adquiridos onerosamente na constância da união estável, bem como de dívidas, tal qual definido em sentença.
2. Embora não consignado na sentença “proveito econômico” como base de cálculo, verifica-se que definido esse parâmetro na fixação de honorários advocatícios, o que se mostra em consonância com o § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, pelo qual determinado que os honorários advocatícios deverão ser fixados a partir do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa. 2.1. E, na hipótese, os bens partilhados mostram-se quantificáveis, revelam proveito econômico obtido pela parte autora com a partilha de bens, razão por que constituem a base de cálculo dos honorários. 2.2. Ademais, “o valor do patrimônio a ser partilhado será apurado somente em liquidação, situação que inviabiliza a verificação pelo magistrado da exata expressão econômica da demanda na fase de conhecimento.” (Acórdão 1406141, 0707871-65.2019.8.07.0014, Relator(a): CRUZ MACEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/03/2022, publicado no DJe: 23/03/2022.).
3. Cediço que “3. A aplicação da multa por litigância de má-fé demanda a comprovação de alguma das hipóteses do art. 80 do CPC/15, sendo, portanto, indispensável a existência de má-fé, dolo ou malícia a configurar o abuso do direito de ação, inexistente na hipótese dos autos.”(AgInt no REsp n. 2.029.568/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.). 3.1. E não há, no caso, provas de má-fé, dolo ou malícia por parte do requerido como alegado pela requerente.
4. Recursos conhecidos e não providos.